Tribunal: TJES
Processo: 5001767-48.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-05-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001767-48.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: PAULA CIPRIANO ROCHA SCHIMIDT
RELATOR(A):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5001767-48.2022.8.08.0024

Recorrente:
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

Recorrido:
PAULA CIPRIANO ROCHA SCHIMIDT

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE SUSPENSO UNILATERALMENTE POR INADIMPLÊNCIA. SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU QUE ACOLHEU PARCIALMENTE OS PLEITOS EXORDIAIS E CONDENOU A REQUERIDA AO RESTABELECIMENTO DO PLANO DE SAÚDE NOS TERMOS INICIALMENTE CONTRATADOS E PAGAMENTO DE R$ 4.000,00 A TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO QUE SUSTENTA A VALIDADE DA SUSPENSÃO POR INADIMPLEMENTO. AINDA, PERPETUA ALEGAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO DEVIDAMENTE REALIZADA EM ACORDO COM A LEI 9.656/1999. SEM ACORDO ENTRE AS PARTES. PROVA DOCUMENTAL PRODUZIDA QUE VIABILIZA A ANÁLISE DO MÉRITO DA PRETENSÃO INICIAL. INADIMPLÊNCIA NO MÊS 10/2021 QUE GEROU CANCELAMENTO EM 12/2022. HISTÓRICO DA AUTORA QUE NÃO EVIDENCIA IMPONTUALIDADE HABITUAL NOS DOZE MESES ANTERIORES. SITUAÇÃO PONTUAL QUE, INCLUSIVE, NÃO SE REPETIU COM AS PARCELAS DOS MESES IMEDIATAMENTE SUBSEQUENTES, DEVIDAMENTE QUITADAS. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL VÁLIDA ACERCA DA SUSPENSÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CONSUMIDORA. NOTIFICAÇÃO ENTREGUE NO ENDEREÇO CONSTANTE DO CADASTRO, PORÉM A PESSOA DESCONHECIDA. RECORRIDA A QUEM NÃO FOI OPORTUNIZADO ADEQUADAMENTE O DIREITO DE PURGAÇÃO DA MORA. REGULARIZAÇÃO EFETUADA IMEDIATAMENTE APÓS O CONHECIMENTO DO INADIMPLEMENTO. ABUSIVIDADES E ILEGALIDADES VERIFICÁVEIS PELA PROVA DOCUMENTAL. SUPRESSÃO DA NOTIFICAÇÃO PESSOAL DA CONSUMIDORA. VÍCIO QUE IMPEDE A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE ACORDO COM A LEI Nº 9.656/98. CONDUTA ABUSIVA E GERADORA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55, DA LEI 9.099/95) CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

VOTOS

Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO -
Acompanho o Relator.

Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

- Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso
,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO,

mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, sem custas e honorários.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)